Tribunal: TJES
Processo: 5010118-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5010118-14.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVAD
O
:
MUNICÍPIO
DE VIANA.

RELATOR:
Desembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SEGURO GARANTIA COM PRAZO DETERMINADO. INIDONEIDADE PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo de instrumento interposto p
elo Banco BMG S. A.
contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência nos autos da “Ação Anulatória com Pedido de Tutela de Urgência” proposta
por ele
em face do Município de Viana. O agravante ofereceu apólice de seguro garantia, acrescida de 30% sobre o valor do débito, pleiteando a suspensão da exigibilidade da cobrança até o julgamento da ação anulatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é apta a suspender a exigibilidade do débito até o julgamento da ação anulatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado não é suficiente para assegurar a suspensão da exigibilidade do débito em sede de execução fiscal, sendo considerada inidônea para tal fim (AgInt no AREsp n. 2.417.590/PR, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 18-3-2024).
Tal entendimento, por sua
ratio
, é aplicável em ação de anulação de débito fiscal. Tal entendimento, por sua
ratio
, é aplicável em ação de anulação de débito fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
: Apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado não é apta para a suspensão da exigibilidade do débito em execução fiscal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Art. 151, II, do CTN (Código Tributário Nacional).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.417.590/PR, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 18-3-2024, DJe 22-3-2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao
agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES.,
data da assinatura eletrônica.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010118-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5010118-14.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVAD
O
:
MUNICÍPIO
DE VIANA.

RELATOR:
Desembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SEGURO GARANTIA COM PRAZO DETERMINADO. INIDONEIDADE PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo de instrumento interposto p
elo Banco BMG S. A.
contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência nos autos da “Ação Anulatória com Pedido de Tutela de Urgência” proposta
por ele
em face do Município de Viana. O agravante ofereceu apólice de seguro garantia, acrescida de 30% sobre o valor do débito, pleiteando a suspensão da exigibilidade da cobrança até o julgamento da ação anulatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é apta a suspender a exigibilidade do débito até o julgamento da ação anulatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado não é suficiente para assegurar a suspensão da exigibilidade do débito em sede de execução fiscal, sendo considerada inidônea para tal fim (AgInt no AREsp n. 2.417.590/PR, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 18-3-2024).
Tal entendimento, por sua
ratio
, é aplicável em ação de anulação de débito fiscal. Tal entendimento, por sua
ratio
, é aplicável em ação de anulação de débito fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
: Apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado não é apta para a suspensão da exigibilidade do débito em execução fiscal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Art. 151, II, do CTN (Código Tributário Nacional).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.417.590/PR, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 18-3-2024, DJe 22-3-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5010118-14.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO BMG S. A.

AGRAVAD
O
:
MUNICÍPIO
DE VIANA.

RELATOR:
Desembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco
BMG
S.A.

em
face da respeitável
decisão
id 9220861,
proferida
nos autos da “Ação Anulatória com Pedido de Tutela de Urgência” registrada sob o n. 5002344-11.2023.8.08.0050, proposta por ele contra
Município de Viana
,
que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência.

A
legou o agravante, em síntese, que: 1) “ofertou apólice de seguro garantia com o integral valor do débito discutido, acrescido de 30%, para reforçar a necessidade de suspensão da exigibilidade da cobrança do débito”; e 2) “diante da caução apresentada, no montante integral do débito, não pairam dúvidas quanto a necessidade da suspensão da exigibilidade do débito até o julgamento da ação anulatória”.

Requereu
provimento do recurso “para que seja reformada a r. decisão agravada e concedida a tutela de urgência pleiteada”.

O recurso não deve ser provido.

As alegações d
o

recorrente
não merecem amparo porque o colendo Superior Tribunal de Justiça “possui entendimento que a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para a segurança do juízo da execução fiscal” (AgInt no AREsp n. 2.417.590/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
data do julgamento:
18-3-2024,
data da publicação/fonte:
DJe 22-3-2024).

Tal entendimento, por sua
ratio
, é aplicável em ação de anulação de débito fiscal.

Posto isso,
nego
provimento
ao
agravo de instrumento
.

Julgo prejudicado

o agravo interno interposto no id 9631742
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.